Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-11.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001365-11.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impugnada a autenticidade de documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade (art. 429, inc. II, do CPC), ônus atendido quando apresentados contrato com dados do autor e comprovante de depósito de valores em sua conta.

2. A alegação de vulnerabilidade decorrente do analfabetismo, por si só, não é suficiente para invalidar a contratação, ausente prova de que as cláusulas não foram explicadas ou que houve vício de consentimento.

3. Não demonstrada a inexistência do negócio jurídico, inexiste desconto indevido a justificar repetição de indébito, seja simples ou em dobro.

4. Ausente prova de conduta ilícita ou de efetivo abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

5.
Recurso conhecido e não provido
, mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001365-11.2022.8.05.0181, sendo apelante,
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
e apelado,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25